Tribunal: TJMT
Processo: 0006832-40.2017.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006832-40.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIANY VARANDA DE CARVALHO - CPF: 792.867.121-20 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFISSIONAIS DA SAÚDE – TÉCNICA EM ENFERMAGEM - POSSIBILIDADE – EDITAL QUE FIXA ADEQUAÇÃO DOS HORÁRIOS NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da CF/88, é possível a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários.

O edital do concurso prevê a adequação do profissional da saúde em diversos regimes de trabalho, a fim de que o Município detenha profissionais capacitados e habilitados para as funções essenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Nova Xavantina
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos do
Mandado de Segurança
no 6832-40.2017.811.0012, impetrado por
Eliany Varanda de Carvalho
, concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida anteriormente, para determinar que a autoridade coatora emposse a impetrante no segundo cargo público de Técnico de Enfermagem (Id. no 6857828, págs. 01/03).

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a Impetrante é servidora pública municipal, no cargo de Técnica de Enfermagem, lotada no Hospital Municipal de Nova Xavantina, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, contudo, participou de um novo certame, com a mesma carga horária e para o mesmo cargo, tendo sido aprovada e convocada na data de 27 de julho de 2017, sendo que ao requerer a cumulação de cargos, teve seu pedido negado sob o fundamento de incompatibilidade.

Sustenta ser impossível a cumulação dos cargos de Técnica de Enfermagem, uma vez que são inconciliáveis pois não há compatibilidade de horários.

Aduz que a incompatibilidade não se dá em razão das 60 (sessenta) horas semanais dos dois cargos, mas pelo fato de ser impossível exercer a função no Hospital e na Unidade Básica de Saúde, pois possuem horários de funcionamento distintos e não conciliáveis.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença singular para denegar a segurança postulada.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 6857846).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso e retificação da sentença (Id. 7183433).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2020.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Nova Xavantina em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos do Mandado de Segurança no 6832-40.2017.811.0012, impetrado por Eliany Varanda de Carvalho, concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida anteriormente, para determinar que a autoridade coatora emposse a impetrante no segundo cargo público de Técnico de Enfermagem.

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

In casu
, constata-se que o ponto fulcral da demanda converge à possibilidade de a Impetrante, ora Apelada, cumular dois cargos de técnica em enfermagem junto ao Município de Nova Xavantina.

Isto posto, ressai dos autos, que a Impetrante é servidora pública municipal, no cargo de técnica de enfermagem, lotada no Hospital Municipal de Nova Xavantina, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, bem como, que participou de novo certame com a mesma carga horária e para o mesmo cargo, tendo sido aprovada e convocada e, ao requerer a acumulação dos cargos teve seu pedido negado, sob o fundamento de incompatibilidade de horários.

No que tange ao acúmulo de cargos no serviço público a Constituição da República é cristalina ao prever que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

... omissis...

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
;”.
(destaquei.)

Neste mesmo sentido, a Lei Municipal n. 1.752/2013, em seu artigo 48, prevê:

“Art. 48. É proibida a cumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários
, para:

(...)

III – dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.”
(destaquei)

Portanto, pela simples leitura dos supramencionados dispositivos, indubitável se torna a concepção da possibilidade de cumulação de cargos de técnico em enfermagem.

Nesta senda, malgrado tenha o Apelante afirmado que não há compatibilidade de horários para a servidora nos dois cargos acumulados, constato pelo Edital do concurso, em seu Anexo II (Id.6857750), que as atribuições do cargo ofertado

“Carga Horaria: 30 horas —O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados. Poderá ser exigido trabalho em regime especial, sob a forma de escalas, turnos de revezamento e correlatos, conforme a necessidade do serviço.”

Deste modo, o próprio edital prevê a adequação do profissional da saúde em diversos regimes de trabalho, a fim de que o Município detenha profissionais capacitados e habilitados para as funções essenciais.

Neste sentido, trago a jurisprudência desta E. Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE
CARGO
PÚBLICO – MÉDICO – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS –
POSSIBILIDADE
DEMONSTRADA – PAGAMENTO RESTROATIVO INDEVIDO – CONTRAPRESTAÇÃO NÃO REALIZADA – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. De acordo com a CF/88, é admitida a acumulação de
cargos
privativos de profissionais de
saúde
, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários. É lícita a
cumulação
do
cargo
de médico anestesista exercido no Hospital Regional de Cáceres com o de médico perito exercido no Instituto Nacional da Previdência Social, tendo em vista que o cumprimento das jornadas de trabalho foram atestados por ambos empregadores. Mostra-se indevido o ressarcimento dos salários não percebidos durante o período em que o impetrante foi demitido do
cargo
público de médico anestesista do Estado, tendo em vista que não houve contraprestação do serviço público, sob pena de afrontar o princípio da legalidade e da moralidade.
(N.U 1001443-93.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2017, Publicado no DJE 28/11/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
CUMULAÇÃO
DE
CARGO
– PROFESSOR E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER E NATUREZA CIENTÍFICA OU TÉCNICA PARA O EXERCÍCIO DO
CARGO
DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. De acordo com as normas constitucionais, a regra é a impossibilidade de
cumulação
de
cargos
público. No entanto, o próprio texto constitucional excepciona tal regra e admite a
cumulação
de
cargos
nas seguintes hipótese: a) dois
cargos
de professor; b) um de professor com outro técnico ou científico e; c) dois
cargos
privativos da área de
saúde
, conforme estabelece o art. 37, XVI, da Carta Magna. 2.
Cargos
de natureza técnica e científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades, como por exemplo,
cargos
de nível superior. Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura de
cargo
de “técnico”. O que é determinante para configuração do
cargo
técnico é saber se suas funções ultrapassam a fronteira da atividade meramente burocrática ou mecânica. 3. No caso em apreço, a própria lei de carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso descreve a atividade do Técnico Administrativo Educacional como sendo meramente burocrática, enumerando atividades como por exemplo, protocolo, manuseio de aparelhos de televisão, projetor de slides, calculadora, etc..., a teor do dispõe o art. 7o, I e II, da Lei Complementar Estadual no 50/98. 4. Assim, não há falar em
possibilidade
de
cumulação
de
cargos
, ante à ausência do caráter de cientificidade ou tecnicidade do
cargo
de Técnico Administrativo Educacional. 5. Recurso de Apelação Provido. (N.U 0000439-37.2014.8.11.0002, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Desse modo, comprovada a possibilidade de cumulação dos cargos pela Impetrante/Apelada, entendo que recusa de sua nomeação e posse pelo Impetrado culmina em violação à direito líquido e certo, a ser amparado pelo
mandamus
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020